Tribunal: STF
Processo: RE 1529686
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ (SIDEPOL). INSURGÊNCIA QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 43, I, II e III DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO (LC Nº 14/82). CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS DE PROMOÇÃO. DELIBERAÇÃO Nº 485 /2020. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRECLUSÃO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA HIPÓTESE. PRECEDENTE DESTA CORTE EM AÇÃO IDÊNTICA, AJUIZADA PARA IMPUGNAR O MESMO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    a. Inviável o reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato autor uma vez que a questão restou definitivamente decidida em recurso anterior e, portanto, está preclusa. 



    b. “a) Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 560.900/MT, firmou o entendimento de que “como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”. b) Todavia, essas teses foram fixadas para Concurso Público de candidatos a ingresso na carreira, e, não para Processo Interno de Promoção de servidores. E, pois, as teses fixadas não incidem no Processo de Promoções dos servidores estáveis das diversas Carreiras Policiais Civis, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que foram, inclusive, julgados após o julgamento e publicação do acórdão do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF. c) Nesse aspecto, compartilho dos fundamentos do Ministro ALEXANDRE DE MORAES: “O fato de se tratar de servidor militar, que exerce atividade de segurança pública e que já se encontra submetido à disciplina e hierarquia da instituição militar, demanda uma análise diferenciada daquela cabível para a generalidade de situações que envolvem concursos públicos para acesso originário a cargo público. (...)” (extraído da decisão monocrática do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.302.631/PB)” (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0004629-86.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 05.09.2023).”



    Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, contrariedade ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Aduz que “o acórdão recorrido viola o artigo 5º, LVII, da CF/88 (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) e desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RExt 560.900/DF”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.265.888/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/21).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido” (RMS nº 31.750/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/14).



    Esse entendimento está consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do julgamento dos embargos de divergência no RE nº 782.649/MS-AgR, o qual foi provido, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, para denegar a ordem no mandado de segurança à luz da orientação firmada em ambas as Turmas do STF de que “[n]ão contraria o princípio da não culpabilidade deixar-se de incluir, no quadro de acesso à promoção, militar denunciado em processo-crime, mesmo ausente a preclusão maior, havendo previsão legal de ressarcimento da preterição se ocorrer a absolvição”. O acórdão desse julgamento foi publicado no DJe de 23/5/23.



    Ademais, anote-se que essa orientação incide no caso em tela, uma vez que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Anote-se que a Corte de origem assentou expressamente a existência de previsão legal de ressarcimento da preterição em caso de absolvição, nesses termos:.



    “Ademais, como também referido no acórdão embargado, adotou-se aludido entendimento em especial porque esta Corte possui precedente no mesmo sentido e que envolve o mesmo edital de promoção impugnado. As razões de decidir, portanto, são essencialmente as mesmas expostas no julgamento da apelação cível e reexame necessário nº 0004629-86.2020.8.16.0004. Nesse particular, destacam-se os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão: 



    ‘É bem de ver, ainda, que consta dos precedentes - expressamente - inexistir violação ao princípio da presunção de inocência no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de servidor da Carreira da Polícia no quadro de acesso à promoção em face de processos em trâmite, desde que previsto o ressarcimento da preterição em caso de absolvição. 



    E, no Decreto nº 1.170/2003, que aprova o Regulamento das Promoções dos Integrantes das Carreiras da Polícia Civil, consta expressamente que: 



    ‘Art. 33. Ao servidor preterido ou prejudicado na promoção que tiver este direito posteriormente reconhecido ficam assegurados os direitos a perceber as diferenças salariais desde a data da abertura da vaga’ (destaquei). 



    No mesmo sentido, em diversas oportunidades, já decidiu este Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    Nessas condições, não restam dúvidas que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 560.900/DF e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.302.631/PB, expressamente admitiu a possibilidade da valoração negativa de simples processo em andamento, em determinados casos, e, pois, considerou constitucionais as legislações que contenham referidas disposições. E, portanto, não há falar-se em não recepção do artigo 43, da Lei Complementar nº 14 /1982’ (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0004629-86.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 05.09.2023 – destaquei).



    Desse modo, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE PROMOÇÃO. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.322.995/TO-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/6/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 739.822/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente